Tribunal: TJDFT
Processo: 0750000-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar: a) a ocorrência de nulidade processual decorrente da ausência de exposição de fundamentos suficientes pelo Juízo singular; e b) a possibilidade de efetiva aplicação da multa cominatória fixada pelo Juízo de origem.
2. Não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prevista no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo à regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. 2.1. Ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela sociedade anônima recorrente nos autos do processo de origem o Juízo singular, por meio do ato decisório ora impugnado, destacou o descumprimento da ordem judicial, sendo devido o valor referente à aludida multa cominatória fixada.
3. Convém destacar que a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio para evitar que o devedor descumpra a obrigação imposta por meio da decisão judicial, nos termos da regra prevista no art. 536 do CPC. 3.1. a precisa quantificação e o cumprimento da decisão interlocutória que estabeleceu o valor referente à multa por descumprimento de ordem judicial, devem ser objeto de incidente de cumprimento a ser instaurado pelo credor.
4. A sociedade anônima recorrente verbera que não há justificativa para a manutenção da multa fixada pelo Juízo singular, diante da não demonstração do descumprimento de ordem judicial. 4.1. A esse respeito, afirma que a ordem judicial foi cumprida imediatamente. 4.2. Ocorre, no entanto, que a "captura de tela" correspondente à emissão da guia apresentada pela recorrente, em suas razões recursais, é insuficiente para a demonstração do cumprimento da ordem judicial.
5. Quanto ao mais, o documento referido nos autos do processo de origem revela que a agravante cumpriu a referida ordem judicial aos 22 de agosto de 2023.
6. O Juízo singular fixou a multa cominatória diária no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo sido ainda fixado o teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 6.1. Percebe-se, portanto, que, entre o momento da solicitação e a data da efetiva autorização transcorreram 83 (oitenta e três) dias.
7. Observa-se, finalmente, que os valores mencionados acima não são excessivos, se comparado com o critério adotado em outras demandas de natureza semelhante.
8. Recurso conhecido e desprovido.